Tribunal: STF
Processo: ARE 1511745
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURÍCOLA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova material devidamente corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, deve ser reconhecido o exercício de atividade rural pelo autor. 2. Nos termos do art. 56 e seguintes do Decreto 3.048/99 e do art. 201, § 7°, inciso I, da CF/88, a aposentadoria por tempo de contribuição é devida ao segurado que completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta), se mulher. 3. Na hipótese, o início de prova material restou comprovado ante a apresentação da certidão de casamento do autor, ocorrido em 07/10/1972 (fl. 12), em que consta sua profissão de lavrador; de sua carteira de associado ao Funrural, emitida em 28/02/1980 (fl. 10); e da certidão de registro de imóveis, onde consta seu nome como transmitente, emitida em 29/07/1998. Ademais, seu imóvel rural possui área total de 63 hectares, o que equivale a 2,86 módulos rurais (22 hectares por módulo rural no município de Mossãmedes/GO), sendo classificada como pequena propriedade. 4. Produzida prova testemunhal de forma harmônica e consistente (fls. 200/203), apta a corroborar o início de prova material colacionado aos autos. As testemunhas afirmaram, de forma segura, que a parte-autora desempenhou labor rural no período de 1962 a 1985. 5. Demonstrado o efetivo trabalho rurícola pela prova documental corroborada pela prova testemunhal apresentada, o período de 1962 a 1985 deve ser reconhecido como de labor rural e somado ao período de contribuição em tempo comum no serviço público estadual, atingindo o autor mais de 35 anos de tempo de serviço e fazendo jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo. 6. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% das prestações vencidas até a prolação da sentença de procedência, ou do acórdão que reforma o comando de improcedência da pretensão vestibular. Fixada a verba honorária em sentido diverso e não havendo interposição de recurso da parte interessada, deve ser mantida a condenação nos termos da r. sentença. 7. Apelação provida” (eDOC 16 – ID: 08ac9c44)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 109 e 201, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o tempo de serviço para contagem recíproca só pode ocorrer se houver comprovação efetiva da contribuição. 



    Argumenta-se que a contagem do tempo de serviço prestado na atividade privada, seja ela urbana ou rural, só pode ser aproveitada para fins de aposentadoria no serviço público, quando houver prova de contribuição naquele regime previdenciário, mesmo porque não se pode transferir para as Unidades Federativas a responsabilidade pelo pagamento de benefícios que não poderão compensar (eDOC 27 – ID: 326ac2a4, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou estar devidamente demonstrado nos autos o efetivo tempo de exercício de atividade rural em regime de economia familiar, que, somado ao tempo de serviço como servidor público, lhe confere o tempo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O cerne da controvérsia trazida à análise concerne à aferição do alegado direito da parte autora ao reconhecimento do tempo de exercício de atividade rural em regime de economia familiar e, somado ao tempo de labor como servidor público, a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais. 



    Nos termos do art. 56 e seguintes do Decreto 3.048/99 e do art. 201, § 7°, inciso I, da CF/88, a aposentadoria por tempo de contribuição é devida ao segurado que completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta), se mulher. 



    Para comprovação do tempo de exercício de atividade rural, exige-se início razoável de prova material, completada por prova testemunhal idônea, não se admitindo, portanto, prova meramente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3°, da Lei 8.213/91, Súmulas 149 e 27 do STJ e TRF da i a Região, respectivamente).



    No tocante à prova do labor rural, tendo em vista a dificuldade dos trabalhadores rurais comprovarem todo o período de atividade no campo, o eg. Superior Tribunal de Justiça adotou, em matéria previdenciária, a solução pro misero, devendo a apreciação da prova material se dar em conjunto com a prova testemunhal produzida, sendo, por ela corroborado.



    (...)



    Muito embora a jurisprudência tenha flexibilizado o posicionamento no tocante aos documentos que podem servir como início de prova documental, a jurisprudência já firmou entendimento de que não possuem integridade probante documentos confeccionados em momento próprio ao ajuizamento da ação ou ao implemento do requisito etário, produzidos tão somente com o intuito de servir como meio de prova em ações de índole previdenciária. Não são aceitos como início de prova material, assim, certidões de cartório eleitoral com anotação da profissão da parte autora, prontuários médicos, certidões relativas à filiação à sindicatos de trabalhadores rurais etc contemporâneos ao ajuizamento da ação. 



    Cumpre frisar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no sentido de que é perfeitamente aceitável a utilização de documentos de terceiros como início de prova material para comprovação do tempo de atividade rural, não sendo necessário que o início de prova documental abranja todo o período de carência, sobretudo quando a prova testemunhal é suficiente para corroborar o deferimento da aposentadoria.



    (...)



    Ressalto, por oportuno, que a existência de eventuais registros no CNIS de vínculos de natureza urbana esparsos e de curta duração não afastam a condição de segurado especial, comprovada pelo acervo probatório constante dos autos. 



    No mesmo sentido, também não desconfigura a qualidade de rurícola a simples filiação da parte autora à Previdência Social como contribuinte individual autônomo, com indicação de ocupação diversa, sem vínculos comprovados ou existência de vínculos na carteira de trabalho da parte autora como diarista, boia-fria ou safrista.



    (...)



    Saliente-se, ainda, que documentos que, em regra são aceitos como início de prova documental, como certidões de casamento com anotação da profissão da parte autora ou de seu cônjuge, podem ter sua eficácia afastada pelo conjunto probatório dos autos como na hipótese em que comprovada a existência de vínculos urbanos de longa duração da parte ou de seu cônjuge, o que ilide a condição de trabalhador rural em regime de economia familiar ou quando demonstrada a condição de produtor rural de relevante quilate, que não se coaduna com a pretensa vulnerabilidade social do trabalhador nas lides campesinas. 



    Na hipótese, o início de prova material restou comprovado ante a apresentação da certidão de casamento do autor, ocorrido em 07/10/1972 (fl. 12), em que consta sua profissão de lavrador; de sua carteira de associado ao FUNRURAL, emitida em 28/02/1980 (fl. 10); e da certidão de registro de imóveis, onde consta seu nome como transmitente, emitida em 29/07/1998. Ademais, seu imóvel rural possui área total de 63 hectares, o que equivale a 2,86 módulos rurais (22 hectares por módulo rural no município de Mossánnedes/G0), sendo classificada como pequena propriedade. 



    Além disso, os testemunhos colhidos pelo juízo a quo (fls. 200/203) são harmônicos e consistentes em corroborar a prova material. As testemunhas afirmaram, de forma segura, que a parte-autora desempenhou labor rural no período de 1962 a 1985.



    Assim sendo, demonstrado o efetivo trabalho rurícola pela prova documental corroborada pela prova testemunhal apresentada, o período de 1962 a 1985 deve ser reconhecido como de labor rural e somado ao período de contribuição em tempo comum no serviço público estadual, atingindo o autor mais de 35 anos de tempo de serviço e fazendo jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo” (eDOC 15 – ID: 729dd01e, p. 17-20)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de aferir os requisitos legais para a contagem de tempo de contribuição, dentre eles a possibilidade de utilização da atividade especial rural para tanto, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, com o objetivo de apurar o efetivo preenchimentos dos requisitos legais para aposentadoria, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EX-SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO À APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ASSEVERADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem reconheceu ter a ora agravada cumprido os requisitos para a aposentadoria proporcional por tempo de contribuição pelo regime próprio do Estado do Rio Grande do Sul. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (ARE 1386417 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29.04.2024 – grifo nosso)  



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. CONTRIBUIÇÕES A REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DIVERSOS DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1389518 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15 – ID: 729dd01e, p. 20), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente